Tribunal: TJES
Processo: 5002662-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002662-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GENILSON RODRIGUES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002662-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: GENILSON RODRIGUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a decisão com cópia no id 2371595, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
GENILSON RODRIGUES
,

deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de
“determinar que a ré execute a ligação e fornecimento de energia elétrica das unidades residenciais que compõem o empreendimento do autor, conforme Projeto Elétrico aprovado em 06/09/2018 (nota AE 45002942789), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”.

Em suas razões (id 2371592), a agravante aduz, em síntese, que
(i)
restam ausentes os requisitos para concessão da tutela urgência, uma vez que o projeto elétrico ficou parado por mais de 2 (dois) anos; sucessivamente,
(ii)
o art. 88, II, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL prevê o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a execução do serviço ora pretendido; e
(iii)
o valor fixado a título de multa por descumprimento do comando judicial é exagerado e desproporcional.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma do pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 2414323.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3102833, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
GENILSON RODRIGUES

em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mediante a qual alega que solicitou que a requerida providenciasse a ligação individualizada de energia elétrica para as unidades residenciais do prédio que é proprietário, tendo obtido retorno no sentido de que deveria contratar de sua iniciativa um projeto elétrico elaborado por profissional habilitado.

O autor narra que, após a realização do projeto, entrou novamente em contato com a concessionária, sendo informado que o pedido encontrava-se “suspenso” sem justificativa.

Diante da suposta demora injustificada por parte da requerida, e considerando sua urgência em utilizar os apartamentos para locação, o requerente ajuizou a presente ação e pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a requerida execute a ligação e o fornecimento de energia elétrica das unidades residenciais que compõem o empreendimento do autor, nos termos do projeto elétrico elaborado.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citada, a requerida, ora agravante, alegou, em síntese, que (i) não houve comprovação do alegado; (ii) inexiste dano moral e material; e (iii) é desnecessária a inversão do ônus da prova.

Após a apresentação de réplica, em que o autor reiterou o pedido de tutela de urgência, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada.

Foi, em face desse pronunciamento, que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da agravante, entendo que restaram evidenciadas os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória na origem, quais sejam a verossimilhança das alegações autorais e o
periculum in mora.

Com efeito, a recorrente apenas questiona acerca da existência do requisito do
periculum in mora
, de modo a não infirmar as afirmações do autor/agravado que dão conta de que não atendeu ao pedido administrativo formulado, não procedendo com a ligação de energia elétrica individualizada das unidades residenciais, apesar dele ter cumprido com a elaboração do projeto elétrico exigido, conforme se depreende no id 2371593, o qual foi devidamente aprovado, segundo a própria agravante em sua contestação (com cópia no id 2371594).

Nesse contexto, em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, entendo restar evidente se consideramos a essencialidade do serviço, bem como a demora da recorrente em proceder com a ligação da rede de energia elétrica no imóvel do autor.

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao concluir que:

“
Observo que o requerido confirma a aprovação do projeto elétrico apresentado pelo autor, se limitando a justificar que não foram seguidas as demais etapas do procedimento de ligação. Contudo, verifico que o requerido não indicou quais seriam essas etapas, e sequer apresentou quaisquer documentos que comprovem tais exigências.

Sendo assim, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito pelos motivos acima destacados e o perigo de dano pela ausência de fornecimento de energia elétrica, serviço tido como essencial”.

Superado tal ponto, como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

Nesse passo, considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588)
(grifei)

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente.

Com efeito, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se, ao menos em sede de cognição sumária, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)
(grifei)

Nesta senda, por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade econômica da recorrente, de forma a compeli-la ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Recurso contra a r. Decisão de 1º grau que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a ligação da energia elétrica. Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático. Justificável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo a quo. Presentes os pressupostos de concessão da medida de urgência ao autor/agravado, do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (periculum in mora e fumus boni juris).
Possibilidade de fixação de astreintes (multa diária de R$ 500,00, até o limite, por ora, de R$ 10.000,00). Inteligência do artigo 537, § 1º do Código de Processo Civil.
Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Egrégia 28ª Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2152422-57.2022.8.26.0000; Ac. 15955526; Fartura; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 16/08/2022; DJESP 23/08/2022; Pág. 2632)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO. INCONFORMISMO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DOCUMENTOS INDICANDO PEDIDOS DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MAIS DE 500 IMÓVEIS NO JARDIM BURUNDANGA, MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA. DOCUMENTOS PROTOCOLADOS POR REPRESENTANTES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAL. (...) EVIDENCIADOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES ABRITRADAS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO E LIMITADA A R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR E PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) De igual modo, vislumbra-se a presença do perigo da demora a favor do autor/agravado, pois a postergação da medida poderia lhe acarretar, sem dúvidas, dano grave, de difícil ou impossível reparação, dada a essencialidade do serviço e sua falta poderia comprometer a dignidade da pessoa humana.
Por fim, a multa diária foi arbitrada em valor totalmente razoável e proporcional à finalidade a que se destina (R$500,00 por dia, limitado a R$30.000,00).
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJBA; AI 8016445-10.2021.8.05.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; DJBA 24/09/2021)
(grifei)

Sendo assim, assiste razão a recorrente no ponto em que o Magistrado primevo não fixou teto máximo para as
astreintes
estipuladas, não podendo essas incidirem sem limite, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela tutela de urgência concedida.

Por fim, a meu ver, o prazo estipulado na decisão objurgada de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pela agravante, é plenamente razoável, mormente considerando que se trata de imóvel urbano e de serviço essencial, ainda mais se levarmos em conta o tempo transcorrido entre o requerimento administrativo e o deferimento da tutela de urgência.

Além disso, a recorrente não apresentou alegações ou documentos que ensejassem entendimento diverso, tendo se limitado a requerer a ampliação do prazo para o fornecimento de energia elétrica, por mais 120 (cento e vinte) dias, sem justificar o pleito ou a extrapolação do prazo previsto pela ANEEL, o que já ocorrera, visto que o projeto elétrico encontra-se aprovado desde o ano de 2018, o que evidencia o perigo de dano reverso ao agravado.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixação do teto das
astreintes
, em caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002662-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/
A

AGRAVADO: GENILSON RODRIGUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DETERMINAÇÃO DE
LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
PERICULUM IN MORA
–
VERIFICADO
–
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO
– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
EXTENSÃO DO
PRAZO PARA CUMPRIMENTO –
INDEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A recorrente apenas questiona acerca da existência do requisito do
periculum in mora
, de modo a não infirmar as afirmações do autor/agravado que dão conta de que não atendeu ao pedido administrativo formulado

2.
O requisito atinente ao
periculum in mora
resta evidente ao considerar a essencialidade do serviço, bem como a demora da recorrente em proceder com a ligação da rede de energia elétrica no imóvel do autor.

3.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

4.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

5.
No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se, ao menos em sede de cognição sumária, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora.

6
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios.

7
.
Por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade econômica da recorrente, de forma a compeli-la ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

8
.
A recorrente não apresentou alegações ou documentos que ensejassem entendimento diverso, tendo se limitado a requerer a ampliação do prazo para o fornecimento de energia elétrica, por mais 120 (cento e vinte) dias, sem justificar o pleito ou a extrapolação do prazo previsto pela ANEEL, o que já ocorrera, visto que o projeto elétrico encontra-se aprovado desde o ano de 2018, o que evidencia o perigo de dano reverso ao agravado.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.